Tribunal: TJSP
Processo: 2280072-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA CONVINCENTE DA ALEGADA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSO IMPROVIDO.

A gratuidade processual somente deve ser concedida à vista de elementos que demonstrem que a parte não tem condições de suportar os gravames pecuniários decorrentes do feito judicial instaurado, estreme de dúvidas".